Tribunal: TJDFT
Processo: 0724913-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ACOLHE IMPUGNAÇÃO PARA RECONHECER A IMPENHORABILIDADE DE PARTE DOS VALORES CONSTRITOS. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO INDEFERIDO. INEXISTÊNCIA DE INSURGÊNCIA DO CREDOR. RECURSO PROVIDO. 01. Não há óbice legal ao acolhimento da pretensão de liberar valores considerados impenhoráveis quando constatado que não houve insurgência da parte contrária quanto ao acolhimento parcial da impugnação. 02. Recurso provido.Unânime.